Tribunal: STF
Processo: ARE 1598791
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Alegada violação ao Art.  5º, LV e LVI, da Constituição Federal. Poluição sonora. Alegação de invalidade do Laudo técnico e ausência de provas. Possibilidade de comprovar materialidade por outros meios de prova. Precedentes. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Renan Santana Pacheco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. TESTEMUNHO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DE AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Nos presentes autos é processada a prática de crime de poluição sonora. 2) Questão em discussão. 2.1) Alega insuficiência probatória. 2.2) Pleiteia a absolvição. 3) Razões de decidir. 3.1) A jurisprudência do STJ" vem se orientando no sentido de que "a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato." Precedentes STJ. 3.2) Quanto a ausência de laudo pericial de efetivo prejuízo à saúde "o tipo penal capitulado no art. 54, caput, da lei n. 9.605/98 se refere à poluição de qualquer natureza, dentre elas, a sonora, e cuida-se de crime formal, dispensando-se laudo pericial para comprovar o efetivo dano à saúde humana." Precedentes TJAP. 3.3) Acerca da credibilidade do testemunho dos agentes, este Tribunal de Justiça entendimento de que são válidos desde que coerentes e amparados por outras provas dos autos. Precedente TJAP. 3) No caso concreto, as declarações da policial militar estão em perfeita harmonia e coerente com o Laudo nas fls. 12/13 do IP, demonstram que o som chegou a 88 db, ou seja, acima do permitido. Portanto, o fato é típico, lícito e culpável, bem como as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação. 4) Dispositivo. 4.1. Anelo conhecido e não provido.” (Apelação Criminal nº 0040927-44.2023.8.03.0001, Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Rel. Des. Carlos Tork, j. 30/01/2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV e LVIII,  da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a condenação teria se baseado exclusivamente em um laudo técnico ambiental manuscrito, elaborado por agentes da Polícia Militar, no qual teriam sido registrados níveis de pressão sonora supostamente acima dos limites legais. Sustenta-se que a prova carece de confiabilidade técnica, objetividade e validade jurídica.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo APF n° 1676/2023, no qual enfatizo constar declarações do condutor SGT/PM Simone Oliveira Pacheco (f.07), testemunha SD/PM Mateus Santana Ramos (f.08), interrogatório do acusado (f.11), boletim de ocorrência (f.17), Relatório final (fls.30/32).
Anoto que no Auto de Infração Ambiental (f.14) foi relatado que constavam no veículo "01 caixa de som na mala, com 2 autofalantes de 18 polegadas, 4 autofalantes de 8 polegadas, 4 cornetas, 4 tuíters (tuítas), tudo ligado a 2 potências e 01 fonte tudo da marca Stetson, 01 potência Taramps, 01 fonte marca JFA, 01 mesa de som de 6 canais marca Stetson, supridos por 3 baterias"
Há ainda o Laudo técnico de pressão sonora (fls. 12/13), assinado pela SGT/PM Simone Oliveira Pacheco e testemunha SD/PM Mateus Santana Ramos, no qual foi indicado que o som alcançou no Ponto 01: o máximo de 82 dB e o mínimo de 76dB. No segundo Ponto 88,5dB e mínimo 83 dB.
Neste sentido, como bem pontuou o Ministério Público de 1º Grau e a Procuradoria de Justiça no parecer não precisa ser especialista para constatar-se que o equipamento não é usado para produzir som ambiente, que permaneça dentro dos limites legais, dado o excessivo número de componentes.
Quanto a autoria, esta pode ser depreendida dos depoimentos prestados em Juízo. Veja-se o resumido na sentença:
"Autoria firmada pela prova oral colhida, bem como pelo laudo técnico que constatou o nível de decibéis acima do permitido, configurando a ocorrência do tipo previsto na denúncia.
A policial Simone Oliveira Pacheco relatou que sua equipe estava patrulhando a Avenida Bem Hur Corrêa Alves quando, ao passarem perto do estabelecimento comercial do réu, ouviram um som muito alto vindo de um carro com o porta-malas aberto. Eles voltaram, abordaram o veículo e mediram o nível do som. Embora não se lembre dos valores exatos, ela mencionou que esses dados estão registrados no laudo feito no local. A policial também informou que, para uma área mista predominantemente residencial, o nível sonoro permitido no horário da abordagem é de 55 decibéis e o som estava acima desse valor referencial. Por fim, relatou que era a pessoa que estava com o aparelho de medição dos decibéis e fez a aferição.
O acusado exerceu seu direito ao silêncio."
[...]
Anoto que as alegações quanto a funcionalidade do aparelho que mediu o volume do som, não são capazes de afastar o atestado pelo laudo, tanto porque produzido por integrantes da força de segurança, dotados de fé-pública. 
[...]
Como também porque bem pontuado pelo órgão ministerial que, da simples analise dos materiais coletados, os quais não são do próprio veículo, e sim acessórios adquiridos por pessoas que apreciam sons elevado, já é possível a verificação de que o barulho por eles produzidos é elevado.
No tocante a efetiva demonstração de prejuízo a saúde, por tratar-se de crime formal não se faz necessária a existência de laudo pericial para demonstração do efetivo dano a saúde.
[...]
Sendo incabíveis os questionamentos quanto ao laudo ou calibragem do aparelho utilizado na medição.
É o caso dos autos, dado que as referidas declarações da policial militar estão em perfeita harmonia e coerente com o Laudo, acostado nas fls. 12/13 do IP, demonstram que o som chegou a altura de 88,5 db, ou seja, acima do permitido.
Portanto, o fato é típico, lícito e culpável, bem como as provas dos autos são suficientes para embasar a condenação.” (eDoc. 26 - grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental.” (RHC 198.201-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2021); “Segundo a Jurisprudência da Corte, ‘o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental’ (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92)” (HC 104.879, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.08.2012), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
  
  “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I – Nulidade da sentença condenatória em virtude da não realização da prova pericial visando à comprovação da prática de crime ambiental (poluição sonora). II – Alegação insubsistente, pois, conforme assentou o acórdão impugnado, a materialidade do delito foi comprovada pela prova testemunhal. III – Esse entendimento vai ao encontro de jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que ‘embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Recurso ordinário não provido.” (RHC 117.465, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.02.2014 - grifei)

Além disso, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013 - Tema 660)

Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÕES DE ERRO NA PERÍCIA JUDICIAL E DE FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1582541 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05-03-2026)

“DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98. TIPICIDADE PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. TEMA 999/RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a recorrente sustenta a atipicidade da conduta imputada e a inexistência de nexo causal entre o lançamento de efluentes e o dano ambiental, bem como questiona a condenação à reparação dos danos decorrentes de poluição hídrica enquadrada no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a tipicidade penal reconhecida pelo acórdão recorrido sem o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se a condenação à reparação integral dos danos ambientais está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido reconhece a materialidade e a autoria delitivas com base em provas técnicas e testemunhais robustas, incluindo laudos periciais, relatórios de monitoramento ambiental, documentos administrativos e depoimentos que evidenciam a poluição do curso d’água e a mortandade de fauna aquática. 4. Os elementos técnicos demonstram o lançamento de efluentes em desacordo com os parâmetros fixados pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, com modificação significativa dos padrões físico-químicos da água, caracterizando poluição ambiental relevante. 5. O tipo penal previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a comprovação de poluição potencialmente lesiva ou causadora de mortandade de animais, independentemente de prova de dano efetivo à saúde humana. 6. A pretensão recursal demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 7. A condenação à reparação dos danos ambientais está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 999/RG, que impõe o dever de recomposição integral do dano ambiental, inclusive com a fixação de valor mínimo ou medidas de restauração na sentença penal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1574727 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente